Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO. INADIMPLEMENTO. MULTA. CLÁUSULA PENAL. DESISTÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RÉU REVEL. CONDENAÇÃO. CABIMENTO.
1. Na hipótese de ser incontroversa a inadimplência do contratante, que sequer quitou a primeira parcela prevista no contrato a título de sinal, e tendo sido esta a causa que motivou a notificação extrajudicial enviada pelo contratado, requerendo o adimplemento das prestações em atraso, sob pena de rescisão contratual, é indevida a aplicação de multa prevista no ajuste para o caso de rescisão por desistência.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
3. O fato de o réu ser revel não constitui impeditivo para a fixação de honorários sucumbenciais.
4. Recurso parcialmente provido.